Tribunal: TJES
Processo: 5004694-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004694-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS DE JESUS

A. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo dos Santos de Jesus, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos legais; e

(ii) se houve excesso de prazo na tramitação do feito, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (420 buchas de maconha e 90 frascos de lança-perfume), circunstância que evidencia gravidade concreta e risco à ordem pública.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o pequeno atraso na tramitação decorreu de mudança administrativa no sistema da Secretaria da Vara, sem configuração de desídia estatal.

5. A audiência de custódia realizada após 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, estando justificada com base em norma local (Resolução TJES nº 003/2025).

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, associadas às circunstâncias do flagrante, constituem fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A mera ultrapassagem aritmética dos prazos processuais não configura excesso de prazo quando não demonstrada desídia injustificada da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

3.A audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 horas, por motivo relevante e justificado, não enseja nulidade da prisão nem relaxamento automático da custódia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ nº 213/2015; Resolução TJES nº 003/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

STJ, AgRg no RHC 192212/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

TJES, HC 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, de
negar a ordem
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A): DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo dos Santos de Jesus, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos legais; e

(ii) se houve excesso de prazo na tramitação do feito, apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (420 buchas de maconha e 90 frascos de lança-perfume), circunstância que evidencia gravidade concreta e risco à ordem pública.

4. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois o pequeno atraso na tramitação decorreu de mudança administrativa no sistema da Secretaria da Vara, sem configuração de desídia estatal.

5. A audiência de custódia realizada após 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, estando justificada com base em norma local (Resolução TJES nº 003/2025).

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e natureza das drogas apreendidas, associadas às circunstâncias do flagrante, constituem fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

2. A mera ultrapassagem aritmética dos prazos processuais não configura excesso de prazo quando não demonstrada desídia injustificada da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

3.A audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 horas, por motivo relevante e justificado, não enseja nulidade da prisão nem relaxamento automático da custódia.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Resolução CNJ nº 213/2015; Resolução TJES nº 003/2025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 965200/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

STJ, AgRg no RHC 192212/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024.

TJES, HC 5014719-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, de
negar a ordem
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004694-54.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS DE JESUS

A. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Gustavo dos Santos de Jesus, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA
CRIMINAL
DE
SERRA
/ES,
que nos autos da ação de nº 0000595-79.2025.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/06.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo decorrente da ausência de impulso oficial após a audiência de custódia, diante da alegada demora superior a 28 dias para o recebimento dos autos pelo Juízo de origem, e pela inexistência de fundamentação concreta e suficiente para justificar a medida extrema da prisão preventiva.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 12935261.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13612966) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13634941) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que embasam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta e compatível com os requisitos legais dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

O juízo
a quo
demonstrou, de forma suficiente, a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, destacando, como fundamento da medida, a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (420 buchas de maconha e 90 frascos de lança-perfume), armazenadas no interior de um barraco ocupado pelo paciente, circunstância que, em cognição sumária, revela gravidade concreta apta a justificar a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

Além disso, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e natureza das drogas apreendidas podem, sim, justificar a prisão preventiva, desde que contextualizadas com demais elementos do fato, o que se verifica no presente caso.

Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo e, de ofício, não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 2. O paciente foi preso em flagrante com 402 porções de crack, totalizando 142,2 gramas, e uma porção de cocaína de 275,3 gramas. A defesa alega constrangimento ilegal pela falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, destacando que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, é primário e tem bons antecedentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, considerando a quantidade de drogas apreendidas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.5.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas,
além da periculosidade do agente.6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea. 7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade concreta do delito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (STJ – AgRg no HC: 965200 SP 2024/0457437-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA (199 KG DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1 –
A jurisprudência desta Corte, que entende que a quantidade, a variedade e a natureza da droga apreendida podem servir para o Magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividades criminosas, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública
(HC n. 466.654/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13/11/2018). 2 – No caso, o decreto prisional está fundamentado em prisão em flagrante por suposto tráfico em associação, de um total de 199,88 kg de maconha, quantidade relevante, apta a deflagrar o uso da prisão preventiva como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada. 3 – Agravo regimental im provido. (STJ – AgRg no RHC: 192212 PR 2024/0002304-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Com efeito, foi justamente o que se verificou na hipótese dos presentes autos, em que a natureza e a quantidade dos entorpecentes, associadas às circunstâncias do flagrante, indicam possível inserção do paciente na atividade de traficância, cuja reiteração representa risco concreto à coletividade.

Quanto ao alegado excesso de prazo, igualmente não se identifica qualquer constrangimento ilegal, tendo em vista que conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora, o pequeno atraso verificado decorreu da transição para o sistema de digitalização da Secretaria da Vara de origem, fator administrativo que não denota desídia estatal injustificada.

Neste contexto, é importante destacar que os prazos processuais devem ser interpretados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo imprescindível a análise das peculiaridades do caso concreto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que:
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

De igual modo, a audiência de custódia realizada após 24 horas, ainda que aparente violação formal à Resolução nº 213/2015 do CNJ, foi devidamente justificada com base na Resolução TJES nº 003/2025, norma local que autoriza o agendamento para o dia subsequente em caso de força maior. Dessa forma, tal circunstância, não acarreta nulidade do flagrante nem o relaxamento automático da prisão.

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, menoridade relativa, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não bastam, por si sós, para afastar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os pressupostos legais e cautelares, como ocorre na hipótese em julgamento.

Nesse mesmo sentido, já decidiu essa Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATRASO NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. APLICAÇÃO DA PRISÃO NOS MOLDES DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. [...].
A jurisprudência do STJ também reconhece que a gravidade em concreto da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de drogas e armas apreendidas, constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, independentemente de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício. Tais fatores, embora relevantes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes no caso em apreço, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias do crime e pela possível atuação da paciente em organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva, desde que os demais requisitos processuais sejam observados. [...]. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50147196320248080000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Por todas essas razões, não se identifica a ocorrência de constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.